Tribunal: TJMT
Processo: 1024769-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024769-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 017.001.601-33 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA DE CONTA BANCÁRIA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, apesar de o executado, ora agravante, alegar que o bloqueio do valor de R$ 3.560,94 é proveniente de conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários da conta, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000190- 89.2023.8.11.0055, que lhe move COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, que indeferiu o pedido do executado para liberação da constrição realizada.

Em suas razões, sustenta que a penhora foi realizada em sua conta poupança e que o bloqueio o deixará sem valores, conforme pequenos bloqueios de outras contas e cartão de crédito, comprovam que é pessoa pobre, não terá recursos para sua subsistência.

Conclui que possui emprego formal, com salário em torno de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais) em jornada em horário comercial que impediria ter outras fontes de renda que não o seu emprego.

Assevera que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para que seja determinado o desbloqueio da sua conta poupança, em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 188230660).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 192674190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS, alegando ser credor da importância de R$ 42.412,98 (quarenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos), representado por Cédula de Crédito Bancário, assinado em 12/07/2021.

A parte Executada foi citada, mas quedou-se inerte.

O Exequente requereu a penhora, via SISBAJUD, da quantia atualizada de R$ 48.055,38 (quarenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Deferido o pedido, foi bloqueada a quantia de R$ 4,873.19 (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e dezenove centavos).

O Executado manifestou nos autos, informando que o bloqueio online ocorreu na conta poupança que mantem junto a CEF e Cartão de Crédito LS, cujo valor constrito não supera a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, impenhorável, razão pela qual requereu o levantamento da penhora.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo entendeu por indeferir o pedido, vez que não há nos autos a comprovação dos pressupostos da impenhorabilidade, uma vez que sequer foi demonstrado que o valor constrito estava depositado com conta poupança, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º - Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, apesar de o executado, ora agravante, alegar que o bloqueio do valor de R$ 3.560,94 é proveniente de conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários da conta, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024